Tribunal: TJSP
Processo: 1009866-03.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. A documentação apresentada comprova a contratação e a existência do débito junto ao credor originário e a cessão do crédito à parte ré. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor cessionário. Danos morais não

Ementa:
Apelação. Ação declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. A documentação apresentada comprova a contratação e a existência do débito junto ao credor originário e a cessão do crédito à parte ré. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor cessionário. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.